Tribunal: TJDFT
Processo: 0709817-29.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19, § 1o, DA LCP. MAJORANTE LEGAL INDEPENDENTE DE PREVISÃO NA DENÚNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DUPLA UTILIZAÇÃO DA MESMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. BIS IN IDEM CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu em face do acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença condenatória que o condenou como incurso nas penas do art. 19, §1o, da Lei de Contravenções Penais, fixando-lhe a reprimenda em 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.
2. A defesa suscita omissão no acórdão embargado quanto à dosimetria da pena, alegando a impossibilidade de aplicação da majorante prevista no §1o do art. 19 da LCP, ao argumento de que a denúncia não teria formulado pedido específico nem descrito os fatos aptos a ensejar a incidência da referida causa de aumento, o que, em seu entender, configuraria julgamento extra petita. Sustenta, ainda, bis in idem diante da utilização da mesma condenação tanto para caracterizar a reincidência (segunda fase) quanto como causa de aumento de pena (terceira fase).
3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Discutem-se duas questões principais: a) Se a aplicação da causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 19 da LCP, não descrita expressamente na denúncia, caracterizaria julgamento extra petita; b) Se a utilização da mesma condenação anterior para fundamentar simultaneamente a reincidência e a majorante configura bis in idem na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inicialmente, cumpre observar que nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, c/c art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes em decisão judicial. Embora não possuam, via de regra, efeitos modificativos, admite-se a atribuição de efeitos infringentes quando se tratar de matéria de ordem pública.
6. Conforme entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal, não configura julgamento extra petita o reconhecimento de ofício de causa de aumento de pena, mormente quando determinada por lei, independentemente de previsão expressa na denúncia. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes: Acórdão 1351614, 0702646-60.2020.8.07.0004, Relatora: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, julgado em 28/06/2021; e Acórdão 1997295, 0714511-78.2023.8.07.0003, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, julgado em 12/05/2025.
7. No caso em tela, a majorante do § 1o do art. 19 da LCP está prevista em lei e sua aplicação decorreu de elemento objetivo existente nos autos (condenação anterior por crime praticado mediante violência, qual seja, roubo – ID 209483982). Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da correlação.
8. Ademais, o art. 383 do CPP autoriza o juiz a atribuir qualificação jurídica diversa ao fato narrado na denúncia, desde que não cause prejuízo à defesa. A majorante em questão não modifica a descrição fática da acusação, mas aplica consequência legal prevista ao caso concreto.
9. Assim, afasta-se a tese defensiva de que a ausência de menção expressa à causa de aumento na denúncia impediria seu reconhecimento de ofício pelo juiz.
10. Noutra quadra, a utilização da mesma condenação para fins de reincidência e, posteriormente, como causa de aumento de pena, viola o princípio do non bis in idem, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a impossibilidade de se valorar a mesma condenação em duas fases distintas da dosimetria.
11. Desta feita, impõe-se a exclusão da agravante da reincidência, mantendo-se, contudo, a causa de aumento prevista no §1o do art. 19 da LCP.
12. No entanto, tal reforma não repercute no quantum da pena, porquanto a pena-base foi fixada no mínimo legal (15 dias de prisão simples), e, na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sua aplicação não autoriza redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
13. Embargos de Declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS, a fim de afastar o reconhecimento da reincidência, nos termos da fundamentação acima. Todavia, mantenho inalterada a reprimenda final imposta ao réu, consistente em 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
14. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.